Tribunal: TCU
Processo: 013.816/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3650/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor do Sr. José de Jesus Isac, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio Siafi 710514 (peça 5), firmado entre o Ministério da Saúde e o município de Santana do Itararé/PR, o qual teve por objeto a aquisição de medicamentos e insumos; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 51/53) manifestou-se pela ocorrência das prescrições principal e intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin (peça 54); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 25/6/2011, data final para apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso I), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 21/5/2012, data em que ocorreu o primeiro ato apuratório dos indícios de irregularidade verificados nas contas; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 12 da instrução, peça 51), e atentando que o intervalo havido entre o Ofício 697/2013, de 20/3/2013 (peça 19, p. 4), recebido em 25/3/2013 (peça 20, p. 4), que notificou o responsável para recolhimento do débito apurado, e o Despacho DITCE/FNS/CCONT/CGEOFC/ FNS/SE/MS, de 1o/3/2021 (peça 1), que autorizou a instauração da tomada de contas especial, foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; Considerando, ainda, que o aludido intervalo havido entre o Ofício 697/2013, recebido em 25/3/2013 (peça 20, p. 4), e a elaboração do Despacho DITCE/FNS/CCONT/CGEOFC/ FNS/SE/MS, de 1o/3/2021 (peça 1), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza também a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.816/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose de Jesuz Izac (XXX.438.639-XX). 1.2. Entidade: Município de Santana do Itararé/PR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Cassio Barbosa Macola (48.798/OAB-DF), representando Jose de Jesuz Izac. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.